Tribunal: TJSP
Processo: 2262491-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU- Recurso contra a r. decisão de 1o grau que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade - Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda do imóvel - Alegação de ilegitimidade passiva da promitente vendedor afastada - Possibilidade de manutenção no polo passivo da Execução Fiscal - Aplicabilidade da Súmula 399 do Egrégio Superior

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU- Recurso contra a r. decisão de 1o grau que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade - Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda do imóvel - Alegação de ilegitimidade passiva da promitente vendedor afastada - Possibilidade de manutenção no polo passivo da Execução Fiscal - Aplicabilidade da Súmula 399 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça – Inteligência do artigo 1.245 do Código Civil e dos artigos 32, 34 e 123 do Código Tributário Nacional - Inocorrência de ilegitimidade passiva - Índice de correção monetária e juros aplicados pela Municipalidade que deverá observar o advento da Emenda Constitucional no 113/2021 - Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta Egrégia 18a Câmara de Direito Público - Decisão mantida - Recurso improvido.